Tribunal: TJSP
Processo: 1009068-71.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desconstituição de penhora de imóvel – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por constatar a perda superveniente do interesse processual da autora, em razão da desistência da penhora formulada pelo embargado nos autos executivos – Verbas de sucumbência – Embargante que foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desconstituição de penhora de imóvel – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por constatar a perda superveniente do interesse processual da autora, em razão da desistência da penhora formulada pelo embargado nos autos executivos – Verbas de sucumbência – Embargante que foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – Insurgência da embargante – Parcial cabimento – Hipótese em que, apesar da demora no processo de transferência, não houve desídia da embargante com relação ao registro do imóvel – Procedimento prolongado em razão das exigências formuladas pelo cartório – Embargante que não deu causa à constrição indevida – Considerando que o embargado também agiu de boa-fé e não resistiu ao pedido, nenhuma das partes deve arcar com a verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.